Tribunal: TJDFT
Processo: 0134842-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0134842-54.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOSINALDO INACIO PEREIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 15001725) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. 1 - Preliminar. Prescrição. Na forma do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932: "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento, ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". O pedido de revisão dos proventos com a inclusão de adicional de insalubridade exige decisão sobre a adoção de novos parâmetros na remuneração e o pagamento das verbas pretéritas, devendo a Administração pronunciar-se quanto a ambos os pedidos. O indeferimento do pedido pela Administração, sem a demonstração de que o servidor foi cientificado da decisão (fl. 58), não há que se falar em retomada do curso do prazo prescricional. Preliminar de prescrição que se afasta. 2 - Aposentadoria especial. Segundo entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal por meio da Súmula Vinculante no 33, "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." Os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal, com repercussão pecuniária nos proventos. 3 - Adicional de insalubridade. Se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atesta a existência de risco ocupacional onde o servidor se acha lotado, e nos autos não há indicação de que houve alterações das condições do ambiente laboral desde a sua lotação no órgão, é razoável admitir que durante todo o lapso temporal de trabalho o servidor exerceu atividade considerada insalubre, fazendo jus ao adicional correspondente e à contagem do tempo de serviço nas condições especiais para fins de oportuna aposentadoria, quando cumprido o prazo de carência. 4 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (Acórdão 868217, 20140111348426ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/5/2015, publicado no DJE: 22/5/2015. Pág.: 280) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUE NÃO FORAM DEMONSTRADOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Julgamento extra petita. Esclarecimento. O pedido formulado pelo autor foi no sentido de assegurar a contagem de tempo de serviço prestado como atividade insalubre para aposentadoria e abono de permanência. Não obstante o acórdão tenha, ao dar provimento ao recurso, assegurado o adicional de insalubridade, esclarece-se que o provimento limita-se a determinar a contagem do tempo de serviço, com as consequências decorrentes da averbação. Não há, pois, condenação em obrigação de pagar, uma vez que não houve discussão quanto a este ponto. 3 - Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão 906776, 20140111348426ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/11/2015, publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 339) Consta dos autos que, deferido o processamento do aludido recurso extraordinário pela Presidência desta Turma Recursal (ID 15001732), foi proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal determinando o retorno dos autos à origem a fim de se aguardar o julgamento do RE n. 1.014.286 (Tema n. 942) e aplicar a sistemática da repercussão geral (ID 15001734, p. 10 e 11). Verifica-se que em 24/9/2020 houve publicação do acórdão proferido no recurso paradigma, sendo julgado o mérito e fixada a tese correspondente ao Tema n. 942/STF com repercussão geral. Denota-se que foi negado provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Luiz Fux (Relator), que dava provimento ao recurso. Confira-se: EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para realização de possível juízo de retratação e adequação à tese estabelecida pelo Tema n. 942/STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal